Tribunal: TJES
Processo: 5006672-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006672-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ILDENES DE LIMA ARAUJO e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO
(arrolamento sumário)
.
Partilha de direitos possessórios sobre áreas que o autor da herança não possui registro público de propriedade.
DIREITO TRANSMISSÍVEL QUE OSTENTA CONTEÚDO ECONÔMICO.
Possibilidade de partilha. Reforma da decisão objurgada
.

RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
.

1
)
A posse é direito dotado de expressão econômica, que se origina de circunstância fática - qual seja, o exercício de poderes inerentes à propriedade. Sendo, pois, direito dotado de inegável conteúdo econômico, integra o patrimônio do falecido e se transmite a seus herdeiros por expressa disposição legal.

2
)
O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de ser plenamente possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados. Precedentes.

3
)
Não se há de cogitar em exclusão da partilha dos direitos sobre os imóveis arrolados pelos agravantes apenas com base na impossibilidade de partilhar áreas cujos autores da herança não possuam o registro de propriedade ou eventual direito aquisitivo (contrato de compra e venda, por exemplo), uma vez que a partilha atenderá a finalidade de resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados.

4
)
Partindo da premissa que o direito possessório de imóvel cuja propriedade não está registrada em nome do autor da herança é passível de ser partilhado em processo de inventário (arrolamento sumário), deve ser afastado o decote implementado pelo magistrado
a quo
em relação aos 02 (dois) bens imóveis indicados pelos agravantes, ficando a seu juízo avaliar se já existem elementos probatórios suficientes para confirmar a existência da aventada posse ou se trata de questão de alta indagação que necessita de outras provas para ser evidenciada, atraindo a regra disposta no art. 612 do Código de Processo Civil.

5
)
Agravo de instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Ildenes de Lima Araújo, Taynara Fernandes de Moraes Araújo
e
Wanglerson do Rosário Araújo
contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra (fls. 82/84) que, no processo de
inventário e partilha
em relação aos bens deixados por Maria José Lima Araújo e Naly Araújo (nº 0020231-07.2020.8.08.0048), entendeu pela impossibilidade da partilha de direitos possessórios, de forma que obstou o arrolamento dos imóveis indicados pelos herdeiros, determinando a conversão do feito em alvará judicial, uma vez que o acervo hereditário passou a ser composto exclusivamente por um veículo.

Depreende-se dos autos que Naly Araújo e Maria José Lima Araújo eram casados entre si e faleceram (fls. 21 e 24) deixando 03 (três) filhos, a saber: Ildenes de Lima Araújo, Edilânia de Lima Araújo e Ildirley de Lima Araújo, que também se encontra falecido (fl. 25) e deixou os filhos Wanglerson do Rosário Araújo e Taynara Fernandes de Moraes Araújo. Os herdeiros necessários, então, requereram a abertura de inventário com a indicação de Ildenes de Lima Araújo como inventariante, o que foi deferido pelo juízo
a quo
, além da determinação para que fossem apresentadas as primeiras declarações (fls. 33/34 e 53).

Os herdeiros protocolaram as primeiras declarações arrolando todos os bens dos espólios dos autores da herança, tendo sido indicada 01 (uma) casa, 02 (dois) terrenos e 01 (um) veículo (fls. 42/47), avaliados aproximadamente em R$ 545.693,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa e três reais), os quais deveriam ser partilhados em cotas iguais para cada um dos 03 (três) filhos, sendo um deles substituído por seus 02 (dois) filhos em razão do falecimento (fls. 37/41).

Após o inventariante solicitar a conversão do rito de inventário para o arrolamento, uma vez que o valor que compõe o acervo patrimonial seria inferior a 1.000 (um mil) salários-mínimos (fls. 58/verso), o juízo
a quo
deferiu este requerimento e determinou a intimação do inventariante para, dentre outras coisas, comprovar o estado de miserabilidade do espólio vindicado e documentos comprobatórios da propriedade dos bens arrolados ou a existência de direitos aquisitivos sobre os referidos bens (contrato de compra e venda, escritura pública, etc.) [fls. 59/v].

O inventariante, então, solicitou a exclusão de 01 (um) dos terrenos arrolados nas primeiras declarações, por envolver questão de “alta indagação” (art. 612 do CPC/2015), e informou que os outros 02 (dois) imóveis arrolados não possuem escritura pública de registro de propriedade em nome dos autores da herança, mas estavam na posse, mansa e pacífica, de ambos há mais de 20 (vinte) anos, razão pela qual seria cabível a partilha dos direitos possessórios sobre os referidos bens (fls. 63/67).

Por considerar que, em processo de inventário, somente poderia ser partilhada propriedade imobiliária irregular com a comprovação de seu direito aquisitivo, o que não foi efetuado pelos herdeiros no processo originário, o magistrado
a quo
determinou o decote dos 02 (dois) imóveis arrolados e converteu o feito em alvará judicial, visto que o acervo patrimonial passou a ser composto exclusivamente por um automóvel (fls. 82/84), o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelos herdeiros que realizaram a abertura do inventário.

No pronunciamento preliminar deste agravo de instrumento, foi proferida decisão deferindo a atribuindo efeito suspensivo ao recurso, por vislumbrar a probabilidade do seu provimento, diante da possibilidade de se partilhar direitos possessórios. E, após reapreciar a questão, não tenho dúvidas em confirmar aquela manifestação primeva.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se eventual direito possessório de bens imóveis podem ser arrolados em processo de inventário para fins de partilha ou se os imóveis sem registro de propriedade em nome do autor da herança necessita de comprovação de direito aquisitivo para ser partilhado.

No ordenamento jurídico brasileiro, todo o acervo patrimonial do falecido é transmitido a seus herdeiros no exato momento da morte. Trata-se de ficção jurídica – intitulada princípio de
saisine
(art. 1.748, do CC/02
1
) – que norteia toda a questão sucessória, com implicações sobre o direito material e processual.
In verbis
:

“No momento da morte ocorre a sucessão hereditária. O acervo patrimonial do falecido transmite-se aos herdeiros, independentemente de qualquer formalidade (CC 1.984). Isto decorre do chamado princípio de
saisine
, palavra de origem francesa que significa agarrar, prender, apoderar-se. Claro que este princípio consagra uma ficção: a imediata transferência de pleno direito dos bens do falecido para os seus herdeiros quando da abertura da sucessão. [...] São inegáveis as vantagens da adoção do princípio de
saisine
: evita o estado de acefalia do patrimônio, a jazer sem titular; dispensa a ficção jurídica de emprestar personalidade jurídica ao espólio; propicia a qualquer herdeiro o manejo das ações possessórias. Essa construção jurídica justifica-se porque a existência da pessoa natural termina com a morte (CC 6º), deixando de ser sujeito de direitos e obrigações. Como a titularidade patrimonial não admite solução de continuidade, os bens não podem ficar sem dono um minuto sequer” (DIAS, Maria Berenice.
Manual das sucessões.
2 ed. São Paulo: RT. 2011. p. 107).

Volvendo os olhos ao caso
sub examine
e tendo como premissa a
saisine
, é induvidoso que a eventual posse outrora exercida pelos autores da herança, caso existente, foi transmitida a seus herdeiros por ocasião de seu passamento, fazendo exsurgir entre eles um estado de comunhão: todos assumiram a posse de todos os imóveis outrora ocupados. Aliás, o Digesto Civilista cuida de clarificar que a posse é transmitida aos descendentes com os mesmos caracteres que o
de cujus
ostentava:

Art. 1.206. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres.

A toda evidência, tenho que a posse é direito dotado de expressão econômica, que se origina de circunstância fática (qual seja: o exercício de poderes inerentes à propriedade). Sendo, pois, direito dotado de inegável conteúdo econômico, a posse integra o patrimônio do falecido e se transmite a seus herdeiros por expressa disposição legal. Nessa toada – havendo patrimônio transmitido aos herdeiros – o inventário
2
é o mecanismo processual capaz de viabilizar a divisão da herança.

Seguindo essa linha de intelecção, ao contrário do consignado na decisão objurgada,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
consolidado
no sentido de ser plenamente possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados
. A Ministra Nancy Andrighi foi a responsável por redigir acórdão extremamente esclarecedor a respeito desta matéria, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREAS RURAIS NÃO ESCRITURADAS. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO QUE PODE SER OBJETO DE TUTELA. PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. RESOLUÇÃO PARTICULAR DA QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS COM POSTERIOR RESOLUÇÃO DA QUESTÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1- (...).
2- O propósito recursal é definir se é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados.
3- Não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o acervo partilhável em razão do falecimento do autor da herança, na medida em que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido.
4- Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados. 5- A partilha imediata dos direitos possessórios permite resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados. Precedente.
6- Na hipótese, dado que a exclusão da partilha dos direitos sobre as terras se deu apenas ao fundamento de que seria impossível a partilha de áreas não escrituradas, impõe-se que, afastado esse óbice, seja determinado o regular prosseguimento da ação de inventário a fim de que seja apurada a existência dos direitos possessórios e a qualidade da posse alegadamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado. 7- Recurso especial conhecido e provido, a fim de, afastado o óbice à partilha apontado no acórdão recorrido, determinar seja dado regular prosseguimento à ação de inventário. (REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022, STJ).

Não se há de cogitar em exclusão da partilha dos direitos sobre os imóveis arrolados pelos agravantes apenas com base na impossibilidade de partilhar áreas cujos autores da herança não possuam o registro de propriedade ou eventual direito aquisitivo (contrato de compra e venda, por exemplo), uma vez que a partilha atenderá a finalidade de resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados.

Sobre o tema, o Digesto Civilista trata de explicitar, com suficiente clareza, quais direitos são reputados intransmissíveis e, portanto, impassíveis de inventariança e partilha. São,
v.g.
, intransmissíveis: o usufruto (art. 1.410, inciso I, do CC/02), o direito de uso (art. 1.413, do CC/04), o direito de habitação (art. 1.416, do CC/02) e o direito real de moradia (art. 1.831, do CC/02). A posse, diferentemente, é arrolada em mais um dispositivo como direito transmissível (
cf.
art. 1.206 e 1.207
3
), a robustecer o raciocínio de que se trata de patrimônio partilhável a ser arrolado em inventário, com amparo nas disposições do art. 620, inciso IV, alínea “g”, do CPC/15:

Art. 620. Dentro de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou o compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante, no qual serão exarados: [...]

IV – a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, e dos bens alheios que nele forem encontrados, descrevendo-se: [...]

g) direitos e ações;

Os egrégios Tribunais pátrios, inclusive esta Corte capixaba sob a minha relatoria, perfilhando a orientação do Superior Tribunal de Justiça, tem deliberado no mesmo sentido, ou seja, permitindo a partilha de direitos possessórios, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECISÃO QUE ENTENDEU PELA IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. REFORMADA. DIREITO TRANSMISSÍVEL QUE OSTENTA CONTEÚDO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1)
Trata-se de agravo interposto contra decisão que, em processo de inventário e partilha, entendeu pela impossibilidade da partilha de direitos possessórios, sob o fundamento de que faltaria efetividade ao inventário e, por conseguinte, interesse de agir.
2)
A posse é direito dotado de expressão econômica, que se origina de circunstância fática - qual seja, o exercício de poderes inerentes à propriedade. Sendo, pois, direito dotado de inegável conteúdo econômico, integra o patrimônio do falecido e se transmite a seus herdeiros por expressa disposição legal.
3)
O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de ser plenamente possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados. Precedentes.

4)
Não se há de cogitar em carência de interesse de agir, eis que a partilha atenderá a finalidade de resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados.
5)
No entender desta c. Câmara Cível, o inventário é mecanismo útil, adequado e necessário para viabilizar a partilha do patrimônio deixado pelo extinto, não havendo, outrossim, qualquer outra circunstância que demonstre a ausência ou macule o interesse de agir no feito de origem.
6)
Agravo de instrumento conhecido e provido. (AI nº 5000385-58.2023.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, DJ 04/07/2023, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO SUCESSÓRIO - INVENTÁRIO - PARTILHA - POSSE - BENS IMÓVEIS - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
- A posse transmite-se aos herdeiros, nos termos do art. 1.206 do Código Civil. Não obstante o autor da herança não detenha a propriedade do imóvel, os direitos possessórios são passíveis de serem inventariados, desde que comprovado o estado de posse sobre o bem. - Consoante inteligência do col. Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento de que "bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos", são partilháveis. (REsp 1739042/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020).
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.006913-0/001, Relator(a): Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 30/06/2023, publicação da súmula em 04/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de inventário – Extinção do processo sem resolução do mérito – Inconformismo das herdeiras – Cabimento – Possibilidade de partilha dos direitos possessórios incidentes sobre o imóvel, ainda que ausente titulo dominial – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça
– Sentença anulada – RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1005182-18.2016.8.26.0477; Relator (a): Fernando Reverendo Vidal Akaoui; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 1ª Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 17/05/2023; Data de Registro: 17/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. COMPROVAÇÃO DA POSSE. DIREITO POSSESSÓRIO. CONTEÚDO ECONÔMICO. INCLUSÃO NA PARTILHA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Admite-se a partilha dos direitos incidentes sobre imóvel, ainda que este se encontre em situação irregular, porquanto os direitos possessórios sobre referido bem ostentam conteúdo econômico. 2. Embora ausente documento que comprove a propriedade, demonstrados nos autos a posse sobre o imóvel em nome do falecido por meio de contrato de cessão de direitos, devem ser mantidos no rol de bens do espólio os direitos possessórios relativos ao referido imóvel.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1288390, 07267928020208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no PJe: 8/10/2020. TJDFT).

Deste modo, a meu ver, o inventário é mecanismo útil, adequado e necessário para viabilizar a partilha do eventual direito possessório dos 02 (dois) imóveis arrolados pelos agravantes, devendo ser afastado o óbice implementado pelo juízo
a quo
, no escopo de permitir o regular prosseguimento da ação de inventário (arrolamento sumário) também em relação a estes bens, a fim de que seja apurada a existência dos aventados direitos possessórios e a qualidade da posse supostamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado, conforme, inclusive, foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no precedente utilizado como paradigma para solucionar esta lide (REsp n. 1.984.847/MG).

Com efeito, partindo da premissa que o direito possessório de imóvel cuja propriedade não está registrada em nome do autor da herança é passível de ser partilhado em processo de inventário (arrolamento sumário), deve ser afastado o decote implementado pelo magistrado
a quo
em relação aos 02 (dois) bens imóveis indicados pelos agravantes, ficando a seu juízo avaliar se já existem elementos probatórios suficientes para confirmar a existência da aventada posse ou se trata de questão de alta indagação que necessita de outras provas para ser evidenciada, atraindo a regra disposta no art. 612 do Código de Processo Civil
4
.

Em outras palavras, a circunstância de eventualmente os herdeiros não terem acostado ao feito elementos de prova suficientes para comprovar a posse dos imóveis que pretendem partilhar também não seria suficiente para decotá-los imediatamente dos bens arrolados, na medida em que competirá ao juízo inventariante, se for necessário, remeter as partes às vias ordinárias para esclarecer a questão, sendo inviável qualquer pronunciamento nesse sentido nesta oportunidade para evitar a indesejada supressão de instância.

De fato, não foram examinados pelo juízo
a quo
aspectos relacionados à existência efetiva dos direitos possessórios e à qualidade da posse alegadamente exercida pelos autores da herança, que são indispensáveis para a configuração de um direito possessório suscetível de partilha, razão pela qual, nesta ocasião, apenas se afasta o óbice implementado pelo magistrado
a quo
, a fim de possibilitar o prosseguimento do processo originário para que sejam apuradas tais circunstâncias fáticas.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe dar
provimento
, a fim de reformar a decisão objurgada, a fim de, afastado o óbice à partilha dos direitos possessórios dos imóveis arrolados no feito de origem, determinar seja dado regular prosseguimento ao inventário (arrolamento sumário), competindo ao juízo
a quo
avaliar se já existem elementos probatórios suficientes para confirmar a existência da aventada posse ou se trata de questão de alta indagação que necessita de outras provas para ser evidenciada, atraindo a regra disposta no art. 612 do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

2
“O inventário, em sentido estrito, é o rol de todos os bens e responsabilidades patrimoniais de um indivíduo. Na acepção ampla, é o procedimento destinado a individualizar o patrimônio dos herdeiros e entregar os bens a seus titulares” (In:
Manual das sucessões
. 2 ed. São Paulo: RT. 2011, p. 533).

3
Art. 1.207. O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais.

4
Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela E. Relatora.